Tribunal: TJMT
Processo: 0028622-48.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028622-48.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TARDIN CONTABILDADE E SERVICOS S/C LTDA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PROPOSITURA DA AÇÃO E DESPACHO QUE INTERROMPE A CONTAGEM PROFERIDO ANTES O QUINQUÊNIO LEGAL – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário – ou em sua falta com o vencimento - e o despacho que determina a citação, logo, há de se afastar em parte, o reconhecimento efetuado na sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra-MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0028622-48.2017.8.11.0055 (Código – 265235) opostos pela pessoa jurídica
Tardin Contabilidade e Serviços LTDA
através da Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, julgou parcialmente os pedidos veiculados na peça vestibular, apenas para declarar a nulidade de fração da CDA n° 03297/2008, “
cujas datas de constituição definitiva se deram no ano de 200
3”, determinando ainda o prosseguimento do feito executivo quanto aos “
créditos constituídos a partir de 2005
” (Id. 41772981. fl.07).

Deixou de condenar a Embargada, no pagamento dos honorários advocatícios, em razão do impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública (Id. 41772981. fl.07).

Em suas razões recursais, o apelante aduz em suma, que nada obstante o juízo singular tenha determinado a continuidade da execução apenas dos créditos que foram constituídos definitivamente a partir de 2005, “
constata-se que o processo executivo, ajuizado em 30 de dezembro de 2008, pretende a cobrança de Imposto Sobre Serviços Fixos referente aos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006
” ou seja “
nos termos do art. 243 do Código Tributário Municipal ainda possuem exigibilidade
” (Id. 41772982, fl.02).

Afiança que “
existem créditos constituídos em 2004”
os quais apesar de
“não terem sido expressamente citados na decisão alvo do presente recurso, também não se encontram prescritos
, (...)
assim, considerando que a distribuição do presente processo se deu em
(...)
2008 portanto, já na vigência da LC 118/2005, que alterou a redação do art. 174, p. u., I, do CTN), o despacho que determinou a citação

interrompeu o prazo prescricional, retroagindo seus efeitos a data da propositura da ação uma vez que a mora no cumprimento da decisão judicial decorreu da natural
” vagarosidade

“
da máquina judiciária
” (Id. 41772982, fls. 04 e 05).

Por fim, defende que o exame do caso concreto deve se dar sob a perspectiva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 243 do Código Tributário Municipal (Id. 41772983).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 41772983, fl.02).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 41772992).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, a Fazenda Pública do Município de Tangará da Serra-MT propôs Ação de Execução Fiscal no 0000300-96 .2009. 8.11. 0055, em face da pessoa jurídica Tardin Contabilidade e Serviços LTDA, pleiteando o recebimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, consoante se infere da CDA no 03297/2008, a qual perfazia à época o montante de R$ 1.741,37 (mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) (Id. 41772993, fl.02).

Posteriormente, nomeou-se a Defensoria Pública Estadual na função de curadora especial (Id. 41772974), oportunidade em que opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal no 0028622-48.2017.8.11.0055, sustentando em suma a ocorrência do fenômeno da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente (Id. 41757985, fl.08 e Id. 41772972, fl.02).

Ato contínuo, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos ventilados na peça inaugural, acolhendo somente a tese do vício da prescrição da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN, atinentes aos tributos com vencimentos anteriores ao ano de 2005, ordenando ainda o andamento do feito quanto aos débitos remanescentes (Id. 41772981. fl.07).

Inconformada, a Municipalidade interpôs o presente recurso de apelação requerendo o afastamento da mácula prescricional prevista no art. 174 do CTN.

Com razão em parte o Ente Federativo.

Isso porque, é cediço e notório que o instituto da prescrição da pretensão executória, ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, veja-se:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”

(...) (Destaquei)

Assim, o que resta, é a averiguação da Certidão de Dívida no 03214/2018, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se concretizou, tudo tendo em mente a presunção de legalidade e veracidade contida neste documento dotado de fé-pública (Id. 41772992, fls. 05 e 06).

Ao compulsar o aludido título executivo extrajudicial, verifica-se primeiramente, que não há a data da constituição definitiva do crédito, logo, segundo a jurisprudência, há de se considerar a data do vencimento.

Nesta linha de raciocínio, pontuo que os vencimentos dos créditos transitam entre as datas de 27/10/2003 até 25/09/2006. Por outro lado, o protocolo da ação se deu em
30/12/2008
como afirmado pela própria Fazenda Pública recorrente (Id. 41772976, fl.02 e Id. 41772982, fl.04), desse modo, de fácil visualização que, no tocante ao específico crédito com vencimento em
26/01/2004
não se decorreu os 5 (cinco) anos dispostos na legislação vigente, razão pela qual, acolhe-se em parcialmente a argumentação ventilada no recurso de apelação.

Dito de outro modo, o crédito supracitado com vencimento em 26/01/2004 somente viria a ser maculado pela prescrição da pretensão executória, caso a ação tivesse sido proposta após
26/01/2009
, o que não ocorreu no caso concreto.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe acerca do tema o Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "
No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiv
a. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). (Destaquei)

Na mesma toada esta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. (...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045,, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019)

Dessa forma, concluo que como não houve o decurso do lustro prescricional, há de se afastar o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional, apenas e tão somente quanto ao crédito tributário o qual possui a data de vencimento em 26/01/2004, razão pela qual a reforma do
decisum
, neste ponto, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão executória no que tange ao crédito no 23 constante na CDA no 03297/2008, cujo vencimento se deu em 26/01/2004, dada a inocorrência do quinquênio legal exigido pelo Código Tributário Nacional em seu art. 174, e por via de consequência, ordeno o regular andamento da Execução Fiscal embargada quanto aos créditos remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021